Tribunal: TJPA
Processo: 0033395-40.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033395-40.2010.8.14.0301

APELANTE: SILVINIE BISPO FEITOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal consiste em verificar
se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Silvinie Bispo Feitosa em razão da sua intempestividade.

No caso concreto, conforme expressamente registrado na decisão agravada, as partes foram intimadas da sentença em 05/05/2021, conforme id 6114927, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 06/05/2021. Assim, contado o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação, o termo final ocorreu em 26/05/2021.

Todavia, a apelação somente foi protocolada em 27/05/2021, conforme Id nº 6114931, quando já escoado o prazo legal.

A agravante sustenta que o sistema PJe, na aba “expediente”, teria indicado como termo final o dia 27/05/2021, bem como que ato ordinatório posterior teria declarado a tempestividade do recurso. Tais argumentos, contudo, não afastam a intempestividade reconhecida.

O prazo recursal decorre diretamente da lei processual e da intimação regularmente realizada. Eventual registro automático do sistema, desacompanhado de demonstração concreta de falha grave, inequívoca e determinante na comunicação oficial do ato processual, não possui aptidão para prorrogar prazo legal já encerrado.

Da mesma forma, ato ordinatório posterior que tenha certificado ou mencionado a tempestividade da apelação não vincula o órgão julgador, pois a admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, cabendo ao relator verificar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos do recurso.

O art. 932, III, do CPC estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Logo, constatada a intempestividade da apelação, impunha-se o seu não conhecimento, tal como decidido monocraticamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e que sua ausência impede o conhecimento do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO NA ANÁLISE. SÚMULA 568/STJ. 1. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade recursal, detém o caráter de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1294578 SP 2018/0115679-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018)

No âmbito deste Tribunal, a jurisprudência também reconhece que a interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, sob a alegação de ausência de energia elétrica e internet no último dia do prazo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de energia elétrica e internet no bairro onde está localizada a sede da Prefeitura no último dia do prazo justifica a interposição intempestiva do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de energia elétrica em uma localidade específica não configura motivo de força maior suficiente para afastar a intempestividade do recurso.

4. O patrono dispunha de prazo suficiente para interpor o recurso antes do último dia, assumindo o risco de eventual falha ao deixar para protocolar no último dia do prazo. A interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer, segundo disciplina o art. 223 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. Tese de julgamento: “1. A ausência de energia elétrica e internet em local específico, ocorrida no último dia do prazo recursal, não caracteriza motivo de força maior para justificar a interposição intempestiva do recurso.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801914-42.2021.8.14.0074 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04)

Assim, não demonstrado equívoco na decisão monocrática, deve ser mantido o não conhecimento da apelação por intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id n° 16374066, que não conheceu da apelação por intempestividade.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Silvinie Bispo Feitosa
contra decisão monocrática lançada ao Id n° 16374066, que não conheceu do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação ordinária de promoção em ressarcimento de preterição c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face do
Estado do Pará
.

A decisão agravada não conheceu da apelação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por intempestividade, consignando que as partes foram intimadas da sentença em 05/05/2021, conforme Id nº 6114927, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, 06/05/2021, com termo final em 26/05/2021, ao passo que o recurso de apelação foi protocolado apenas em 27/05/2021, conforme Id n° 6114931. Registrou-se, ainda, que o Ministério Público de 2º grau, por intermédio do 13º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo não conhecimento do recurso, também em razão de sua intempestividade.

Em suas razões de agravo interno, a agravante sustenta que o agravo interno é tempestivo, alega que as partes não tomariam ciência das decisões apenas pelo acesso à tramitação processual, mas por meio das comunicações/intimações registradas na aba “expediente” e que após o protocolo da apelação, teria sido expedido ato ordinatório declarando a tempestividade do recurso e intimando o Estado do Pará para apresentar contrarrazões. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a reforma pelo colegiado, a fim de que seja conhecido o recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que deve ser mantida a decisão agravada. Aduz que eventual indicação automática do sistema ou ato ordinatório posterior não tem o condão de alterar prazo legal, nem configura justa causa capaz de afastar a intempestividade. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal consiste em verificar
se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto por Silvinie Bispo Feitosa em razão da sua intempestividade.

No caso concreto, conforme expressamente registrado na decisão agravada, as partes foram intimadas da sentença em 05/05/2021, conforme id 6114927, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 06/05/2021. Assim, contado o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação, o termo final ocorreu em 26/05/2021.

Todavia, a apelação somente foi protocolada em 27/05/2021, conforme Id nº 6114931, quando já escoado o prazo legal.

A agravante sustenta que o sistema PJe, na aba “expediente”, teria indicado como termo final o dia 27/05/2021, bem como que ato ordinatório posterior teria declarado a tempestividade do recurso. Tais argumentos, contudo, não afastam a intempestividade reconhecida.

O prazo recursal decorre diretamente da lei processual e da intimação regularmente realizada. Eventual registro automático do sistema, desacompanhado de demonstração concreta de falha grave, inequívoca e determinante na comunicação oficial do ato processual, não possui aptidão para prorrogar prazo legal já encerrado.

Da mesma forma, ato ordinatório posterior que tenha certificado ou mencionado a tempestividade da apelação não vincula o órgão julgador, pois a admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, cabendo ao relator verificar a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos do recurso.

O art. 932, III, do CPC estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Logo, constatada a intempestividade da apelação, impunha-se o seu não conhecimento, tal como decidido monocraticamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e que sua ausência impede o conhecimento do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO NA ANÁLISE. SÚMULA 568/STJ. 1. Sendo a tempestividade requisito de admissibilidade recursal, detém o caráter de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1294578 SP 2018/0115679-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018)

No âmbito deste Tribunal, a jurisprudência também reconhece que a interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, sob a alegação de ausência de energia elétrica e internet no último dia do prazo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de energia elétrica e internet no bairro onde está localizada a sede da Prefeitura no último dia do prazo justifica a interposição intempestiva do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de energia elétrica em uma localidade específica não configura motivo de força maior suficiente para afastar a intempestividade do recurso.

4. O patrono dispunha de prazo suficiente para interpor o recurso antes do último dia, assumindo o risco de eventual falha ao deixar para protocolar no último dia do prazo. A interposição de recurso após decorrido o prazo importa no reconhecimento da preclusão ao direito de recorrer, segundo disciplina o art. 223 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. Tese de julgamento: “1. A ausência de energia elétrica e internet em local específico, ocorrida no último dia do prazo recursal, não caracteriza motivo de força maior para justificar a interposição intempestiva do recurso.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801914-42.2021.8.14.0074 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-04)

Assim, não demonstrado equívoco na decisão monocrática, deve ser mantido o não conhecimento da apelação por intempestividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id n° 16374066, que não conheceu da apelação por intempestividade.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026